Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007026-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHAES - CPF: 910.222.231-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – CONTRATO VERBAL QUE AUTORIZA APENAS O DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA A CONTRATAÇÃO FORMAL EXPRESSA, MAS DEIXA DE APRESENTAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo gravação que comprove a celebração do contrato de modo verbal pela agravante, autorizando apenas o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado na folha de pagamento e, não tendo a instituição financeira comprovado sua alegação da existência de contratação formal expressa autorizando o desconto além daquele autorizado verbalmente, a modificação da decisão é impositiva, para que o Banco/agravado se abstenha de efetuar os descontos até que se prove o contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007026-54.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHÃES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Repetição do Indébito c/c Dano Moral” (Proc. no 1007852-54.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravantes contra o BANCO BMG S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem obstados os descontos na folha de pagamento da autora por entender que estes, aparentemente, são aparados “por um contrato regular” (cf. doc. Num. 37284970 - Pág. 2/3).

A agravante insiste em que “
os descontos são realizados diretos no holerite
(...)
de forma ilegal, pois não existe autorização para os descontos da forma como estão sendo realizados
”, e afirma que “
não existe contrato formal
”, mas apenas “
uma gravação onde funcionário do agravado tenta convencer a agravante a aceitar o Cartão de Crédito Consignado
”, de modo que, antes de dizer que “
aparentemente os descontos são amparados por um contrato regular
”, caberia ao MM. Juiz “
analisar cuidadosamente a forma como o funcionário do Banco conduz a conversa e relata as condições contratuais
”, para assim entender que não há autorização contratual para descontos para amortização da dívida, mas apenas para pagamento do valor mínimo da fatura.

Enfatizando que o próprio Banco reconheceu que “
não existe contrato formal, mas somente uma Gravação
”, e também que “
está descontando do holerite da autora parcelas referentes a amortização de saldo devedor
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela no sentido de obstar os descontos de valores na folha de pagamento da recorrente da pretensão recursal (cf. ID 37284964 – Pág. 1/8).

A decisão de ID

37447951
admitiu a interposição do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu/agravado que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento da autora/agravante a título de amortização de saldo devedor, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada desconto indevido
, determinando, assim, a intimação do agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

O agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 39607472).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), transcrevo, abaixo, excertos da decisão de ID
37447951
, que bem ferem o mérito da matéria sob julgamento:

“Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Extrai-se muito claramente da gravação anexada ao doc. Num. 29505968 - Pág. 1 dos autos eletrônicos originários em Primeiro Grau, mais precisamente aos 10min47seg, a seguinte explicação:

“O pagamento funciona desta forma: 95% do valor das suas compras vão em fatura para a Senhora quitar no Banco ou Casa Lotérica, e os outros 5% que completam o valor total é pago na folha de pagamento. Por que caso ocorrer de a Senhora comprar e não pagar, o mínimo já foi pago na folha e não deixa o nome do servidor ser negativado. (...) Se parcelar, vai ser de acordo com a parcela”.

Ou seja, o contrato verbal celebrado pela autora com o Banco BMG, representado pela telefonista, é claro ao dispor que a única hipótese de descontos na folha de pagamento da servidora é paga pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito, se utilizado.

Assim, porque aparentemente ilegal, ou pelo menos sem autorização contratual, o desconto de valores para finalidade diversa, a saber, amortização de saldo devedor junto ao Banco, admito a demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, e, sendo patente o perigo da demora, já que a autora vem, mensalmente, tendo seu poder aquisitivo minado pelos descontos aparentemente indevidos, o deferimento do pedido de antecipação da tutela é medida de rigor.”

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supra transcrita merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

Inclusive, nas contrarrazões de ID
39607472, a instituição financeira mudou o contexto fático ao dispor que a autora/agravante assinou contrato de cartão de crédito consignado autorizando os descontos em folha de pagamento na forma como efetuada, mas, em contrapartida, deixou de juntar qualquer instrumento contratual assinado pela agravante, o que robustece ainda mais a dedução feita a partir da gravação anexada ao doc. Num. 29505968 - Pág. 1 dos autos eletrônicos originários em Primeiro Grau, de que o contrato foi realizado apenas verbalmente, tendo a autora/agravante autorizado, tão somente, o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se utilizado.

Isto posto, dou provimento ao recurso, para determinar que o Banco/agravado se abstenha de realizar os descontos na folha de pagamento da autora/agravante a título de amortização de saldo devedor, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada desconto indevido.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020